Tribunal: TJSP
Processo: 2159446-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução por título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valor encontrado na conta corrente da executada via SISBAJUD - Irresignação - Descabimento – Ausência de comprovação de que o valor constrito é oriundo do programa Bolsa Família e utilizado para despesas essenciais ao sustento próprio e da família – Decisão mantida - RECURSO

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução por título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valor encontrado na conta corrente da executada via SISBAJUD - Irresignação - Descabimento – Ausência de comprovação de que o valor constrito é oriundo do programa Bolsa Família e utilizado para despesas essenciais ao sustento próprio e da família – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO.